Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-70.2022.8.05.0105
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001913-70.2022.8.05.0105 – Comarca de Ipiaú/BA Apelante: Thiago Silva de Azevedo Advogada: Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA: 66.170) Advogado: Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA: 61.867) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Fernanda Lima Cunha Origem: Vara Criminal da Comarca de Ipiaú Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora designada para lavrar o Acórdão: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. DECLARADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. MANUTENÇÃO, TODAVIA, DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INALBERGAMENTO. REDUTOR FUNDAMENTADAMENTE AFASTADO PELA MAGISTRADA A QUO, COM AMPARO EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE REVELAM A DEDICAÇÃO DO SENTENCIADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA MANTIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Thiago Silva de Azevedo, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “No dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 19h, na Rua São Bartolomeu, bairro Euclides Neto, neste município de Ipiaú, o denunciado trazia consigo grande quantidade de substâncias entorpecentes análogas a cocaína, condicionadas para comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta conforme descrição abaixo: Segundo consta nos autos em epígrafe, nas circunstâncias de tempo e espaço inicialmente descritas, a guarnição policial estava em ronda rotineira quando viu o denunciado com um certo volume nos bolsos de seus shorts, procedendo com a revista pessoal em seguida. Ao procederem a abordagem, encontraram uma sacola com cerca de 178 (cento e setenta e oito) petecas análogas à cocaína, bem como dinheiro em espécie e um aparelho celular. Por conseguinte, os policiais militares encaminharam o suspeito para a delegacia.” III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a isenção da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita. IV – Inicialmente, defere-se o benefício da justiça gratuita ao Apelante, à vista da afirmação do seu estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, caput, e § 3º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015). Salienta-se que a Lei Adjetiva Civil, na Seção IV do Capítulo II, especificamente nos seus arts. 98 a 102, passou a tratar da gratuidade de justiça, derrogando a Lei n.º 1.060/1950. O deferimento do pedido de justiça gratuita, todavia, não possui o condão de afastar, de plano, a obrigação de arcar com as custas processuais decorrentes da sucumbência, pois tais encargos são efeitos próprios da sentença penal condenatória. A Lei n.º 13.105/2015, em seu art. 98, prevê que a obrigação de arcar com o pagamento das custas processuais subsiste, mesmo diante do deferimento dos benefícios da gratuidade. V – Relativamente ao pedido de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, não merece acolhimento a postulação defensiva, tendo a Juíza de primeiro grau afastado a incidência da aludida minorante com base em fundamentação concreta e idônea. Assim, afigura-se inviável a aplicação da referida causa de diminuição de pena, eis que a Magistrada a quo apontou elementos concretos que evidenciam a dedicação do Apelante a atividades criminosas: além da apreensão de expressiva quantidade de cocaína (178 buchas) em imóvel indicado como já tendo sido alvo de diligências policiais anteriores, a existência de depoimento testemunhal relatando o envolvimento do Acusado com a facção criminosa denominada “Tudo 3”. VI – No que concerne à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inviável o albergamento da postulação defensiva, já que a sanção definitiva foi mantida em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 44, inciso I, do CP). De igual modo, não se afigura possível o afastamento da pena de multa. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial e, nesta extensão, pelo provimento do Recurso de Apelação. VIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001913-70.2022.8.05.0105, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram, como Apelante, Thiago Silva de Azevedo, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, POR MAIORIA, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora designada para lavrar o acórdão.